Tribunal: TJPA
Processo: 0074899-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0074899-21.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARMEN RAQUEL MATOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEIS ESTADUAIS N.º 5.351/86 E 7.442/10. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. ESTADO DO PARÁ. CARGO DE PROFESSORA ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. O Estado do Pará suscitou em sede recursal a prescrição como preliminar e, no mérito, alegou que não fora comprovado o direito a progressão funcional pretendido pela recorrida.

2. No que se refere à preliminar, verifico que o caso dos autos é de relação de trato sucessivo, de maneira que o não pagamento das parcelas atrasadas tem o prazo prescricional renovado mensalmente. O STJ já firmou entendimento nesse sentido, nos termos da Súmula 85.

3. Ademais, quanto ao prazo prescricional, aplica-se o interregno de 5 anos, conforme estabelece o Decreto n.º 20.910/1932.

4. Preliminar Rejeitada.

5. No tocante ao mérito recursal, em que pese o apelante alegar que não fora comprovado o direito a progressão funcional, verifico que tal argumentação não merece guarida, uma vez que a apelada é servidora pública estadual efetiva desde 05/04/1988, nomeada pelo Decreto Coletivo nº 033/88-CRH/SEAD, contando no ano do ajuizamento desta ação, mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício do magistério, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, em face do efetivo exercício junto ao Estado do Pará, de maneira que a elevação funcional deve ser automática, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Destarte, restou comprovado o direito nos termos da legislação.

7.
Recurso e Remessa Necessária conhecidos e improvidos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, não dando provimento e, assim, confirmar a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação
Ordinária para Pagamento da Progressão Funcional Horizontal ou Por Antiguidade com Pedido de Tutela Antecipada - proposta por
Carmen Raquel Matos Monteiro.

Consta na exordial
(Id. 4680625 - Pág. 5/16),

que a Recorrida foi nomeada para a função de Professor AD-4, Classe II, em 1988, e nunca recebeu a progressão funcional horizontal ou por antiguidade com acréscimo de 3,5% para cada referência do vencimento base, conforme disciplinado pela Lei n.° 5.351/86.

Sendo assim, requereu tutela antecipada para a inclusão do pagamento da progressão funcional, importando em 10 referências num total de 35%, além de requerer as diferenças salariais sobre todos os vencimentos pela não aplicação da progressão junto aos valores retroativos, bem como a incorporação definitiva aos vencimentos, o que fora indeferido
(Id.4680627-pág.6).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 4680628– Pág. 2/16) e a apelada ofertou réplica à contestação (Id. 4680629 - Pág. 3/10).

Instado a se manifestar, o
Parquet
se manifestou pela procedência da ação (Id. 4680630 - Pág. 3/14).

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(ID.4680632-Pág.2/6):

(...)

Posto isto e considerando o que mais tem nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, para determinar ao requerido que:

1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) após os 04 (quatro) primeiros anos e, depois, a cada período de 2 (dois) anos até 02.07.2010 e, a partir de então, de 0,5 (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Sem custas, pela Fazenda pública, inteligência do Art. 15, alínea "g" da Lei Estadual n° 5.738/93.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art.

496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 6 de agosto de 2019.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, reiterando as teses já defendidas em sua contestação, que se resumem na ocorrência da prescrição bienal e quinquenal, tendo afirmado, também, que um novo sistema jurídico foi instituído por meio da Lei n.° 5.810/94, sendo ab-rogada a Lei n.° 5.351/86, e que não existiria o direito adquirido ao regime jurídico funcional, em risco de ferir o princípio da legalidade.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença (II. 4680633 - Pág. 2/8).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID.4680634-pág.3/11), onde a parte apelada
refutou as argumentações do apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em remessa necessária (Id.5692575-Pág.1/8).

É o relatório

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém/Pa,

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-los.

Apura-se dos autos que a parte recorrida ajuizou ação para que fosse aplicada a progressão funcional prevista na Lei n.º 5.351/1986, e lhe fossem pagos os valores correspondentes.

Após regular tramite processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando
a incidência das prescrições bienal e quinquenal do direito vindicado pela apelada, e ainda, quanto ao mérito,
afirmou também que um novo sistema jurídico foi instituído por meio da Lei n.° 5.810/94, sendo ab-rogada a Lei n.° 5.351/86, não existindo o direito adquirido ao regime jurídico funcional, em risco de ferir o princípio da legalidade.
Por esses motivos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

No que se refere à prejudicial de mérito alegada, verifico que o caso dos autos o pleito refere-se à relação de trato sucessivo, assim o não pagamento das parcelas atrasadas tem o prazo prescricional renovado mensalmente.

O STJ já firmou entendimento nesse sentido:

Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação
.

Ademais,
entendo que em face da Fazenda Pública se configura a prescrição quando transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32.

Dessa forma, não há que se falar nas prescrições suscitadas pelo apelante.

No tocante ao mérito recursal, em que pese o apelante alegar que não fora comprovado o direito a progressão funcional almejado pela recorrida, verifico que tal alegação não merece guarida.

A matéria posta à análise é regida pela Lei n.º 5.351/86, atualizada pelos Decretos n.º 4.714/87, n.º 5.471/88 e n.º 6.025/89, que regulamentaram a referida lei.

Nos termos do art. 18, inciso I, da Lei n.º 5.351/86, a progressão horizontal, que é a elevação do funcionário do magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertence dentro do mesmo nível, será feita dentro do interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar. O parágrafo 1º, do aludido artigo, destaca que será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I, a data de 01 de outubro de 1986.

Em complemento, o § 3° ressalta que as progressões de que tratam os incisos I e II do artigo 18, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

O art. 8º, por sua vez, determina que para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III da Lei n.º 5.351/86, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Vale frisar que a Lei n.º 5.810/94, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais, que também disciplinou a progressão funcional em seus art. 35 e 36, não revogou a Lei nº 5.351/86, vez que perfeitamente compatíveis entre si a regulamentação, podendo ser perfeitamente aplicável a Lei n.º 5.351/86.

Além disso, cumpre destacar que a Lei n.° 7.442, de 02/07/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, a qual trouxe em seus artigos 14 e 25, alterações no que concerne à progressão funcional horizontal, pelo que o interstício para a aquisição do direito passou de 2 (dois) anos para 3 (três) anos, e o percentual a ser acrescido na remuneração a cada elevação deixou de ser 3,5% (três e meio por cento) para ser de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), senão vejamos

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III - O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.

Dessa forma, não restam dúvidas que a legislação aplicável quanto ao enquadramento funcional da servidora deve compreender a vigência da Lei n.º 5.351/86, haja vista que já havia preenchido os requisitos, bem como as alterações introduzidas pela Lei 7.442/2010.

Em análise dos dispositivos supracitados, verifica-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, sendo necessário o servidor atingir apenas os requisitos da norma, sendo, a elevação funcional automática desde que preenchida a exigência legal, a permanência no cargo no interstício exigido e o efetivo exercício da função no órgão, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Desse modo, restou comprovado que o apelante não procedeu corretamente à reclassificação da servidora, ficando evidente o dever em reconhecer as progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% a cada interstício de 02 anos de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como o acréscimo de 0,5% a cada período de 3 anos, em razão da nova legislação em vigor.

O entendimento
jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi manifestado no sentido de que a progressão funcional para servidores públicos deve ser implementada quando estabelecido em lei própria, e preenchido os requisitos para sua concessão.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada; 3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; 4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito; 5
- A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação; 7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e do reexame necessário. Negar provimento à apelação. Em Reexame, sentença alterada para estabelecer as verbas consectárias a teor do Tema 905, do STJ, nos termos da fundamentação. Por último, determino que seja alterada a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo às respectivas modificações na capa dos autos. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 26/08/2019 a 02/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APL: 00555702320138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA QUE NA ORIGEM DISCUTE INCORREÇÃO NO ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POSTO QUE A SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA À LEI Nº 7.442, DE 02 DE JULHO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ. A APOSENTADORIA DA AUTORA SE DEU EM 25/11/2003, ANTES DO ADVENTO DO PCCR, PORTANTO AINDA EM VIGOR O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO – DECRETO N° 4.714, DE 09.02.1987, COMBINADO À LEI N° 5.810/94 QUE TRATAVA DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. LEGISLAÇÕES AUTO APLICÁVEIS E DE EFICÁCIA À ÉPOCA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cívelnº 0048248-15.2014.8.14.0301. ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça doEstado do Pará, &ag

(5220831, 5220831, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-31)

Desse modo, vislumbro que a decisão vergastada não merece reparos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS NEGO PROVIMENTO A AMBAS,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 16/12/2022